Tribunal: CVM
Processo: IA-1998-05_B
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2000-11-16
Data de publicação: 2000-11-16

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 05/98 / Interessados : / DC Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 05/98
Interessados :
DC Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A
Edmilson Marques
Itaú CV S/A
Kiyoshi Yoshikawa da Cunha
Luiz Roberto de Souza Sampaio
Manuel Eurico Flores Lisboa
Renato Rodrigues Ornelas
Scalper's Fashion Câmbio Turismo e Viagens
Sérgio Conrado Quintanilha de Sá
Ementa : Operações fraudulentas no mercado futuro de índice de ações Ibovespa realizadas na BM&F. Falta para
com o dever de diligência. - Infrações configuradas.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, após rejeitar a
preliminar argüida da prescrição, decidiu :
1) Responsabilizar, Sérgio Conrado Quintanilha de Sá, Diretor de operações financeiras do Banco do Estado do Rio
de Janeiro S/A- em Liquidação Extrajudicial:
a) por operação fraudulenta, em infração ao disposto no item I, conforme conceituado no item II, letra "c", da Instrução
CVM no 08, de 08/10/1979, aplicando-lhe, com base no art. 11, inciso II da Lei no 6.385, de 07/12/76, a pena de multa
no valor de 3.460 UFIR's, equivalentes nesta data a R$ 3.681,78 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e
oito centavos), e
b) por infração ao disposto no art. 153 da Lei no 6.404, de 15/12/76, aplicando-lhe, com base no disposto no art. 11,
inciso IV da Lei no 6.385, de 07/12/76, a pena de inabilitação, pelo prazo de 2 (dois) anos para o exercício de cargo de
administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de valores mobiliários;
2) Responsabilizar, por operação fraudulenta, em infração ao disposto no item I, conforme conceituado no item II, letra
"c", da Instrução CVM no 08, de 08/10/1979, Manuel Eurico Flores Lisboa e Kiyoshi Yoshikawa da Cunha, agentes
autônomos de investimento da DC CCTVM S/A; e Scalper's Fashion Câmbio Turismo e Viagens Ltda. e seu sócio-
gerente, Sr. Edimilson Marques Lana, aplicando-lhes, individualmente, com base no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385,
de 07/12/76, a pena de multa no valor de 3.460 UFIR's, equivalentes nesta data a R$ 3.681,78 (três mil, seiscentos e
oitenta e um reais e setenta e oito centavos);
3) Absolver das acusações que lhes foram imputadas, a Itaú Corretora de Valores S/A, o seu Diretor-Gerente, Renato
Rodrigues Ornelas; a DC Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A, bem como o seu Diretor, Luiz
Roberto de Souza Sampaio,
4) Encaminhar cópia do presente inquérito ao Ministério Público.
Os acusados apenados terão um prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM,
para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos
do artigo 14, parágrafo único, da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 454, de 16.11.77, alterada pela
Resolução no 2785/00.
A CVM, nos termos do disposto no art. 9o, inc iso II do Decreto no 1.935, de 20.06.96, oferecerá recurso de ofício, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, de sua decisão no tocantes às absolvições.
1/8

Estiveram presentes à sessão de julgamento o Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, Relator, o Diretor Durval José
Soledade Santos e o Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2000.
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Relator : Diretor Wladimir Castelo Branco Castro
Senhores Membros do Colegiado:

DA DECISÃO DO COLEGIADO
1.Em sessão de julgamento realizada em 08.07.99, após a leitura do Relatório de fls. 826 a 855, que passa a integrar
o presente, o Colegiado, analisando a preliminar argüida na defesa do indicado Sérgio Quintanilha de Sá, decidiu
baixar os autos em diligência, a fim de que a Comissão de Inquérito oficiasse o BANERJ – em liquidação extrajudicial
– no sentido de:
a) obter o endereço das pessoas, cujos depoimentos foram requeridos, para que a Comissão de Inquérito procedesse
às oitivas das mesmas;
b) encaminhar o movimento de operações realizadas pelo Banco no mercado de índice de ações – IBOVESPA
realizadas na BM&F, nos mercados à vista das bolsas de valores, bem como a evolução da carteira do Banco, no mês
de janeiro de 1992.
2.As diligências foram deferidas, em face da necessidade da obtenção de informações de interesse da defesa, eis que
o Requerente, como ex-administrador do BANERJ não tinha mais acesso às informações do banco, ficando registrado
que não se tratava de perícia (fls. 857 e 858).
DO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA
3.Em cumprimento às diligências ordenadas, a Comissão de Inquérito relatou os seguintes fatos e procedimentos (fls.
1376 a 1378):
a) solicitou ao BANERJ os endereços das 8 pessoas, cujas oitivas foram requeridas, e as convocou, para que
prestassem esclarecimentos;
b) após emitidas as convocações e designadas as datas para a oitiva dos depoimentos, o advogado do Requerente
solicitou que os mesmos fossem transferidos para uma nova data, em fase de sua ausência da cidade à época
aprazada, por motivo de férias. Tal pleito foi também atendido pelo então Diretor-Relator, marcando-se novas datas.
c) de todas as oito pessoas convocadas, apenas o Sr. Jessé Rocha deixou de comparecer, por motivos de saúde,
tendo, contudo, respondido ao questionário a ele encaminhado pelo correio;
d) solicitou ao BANERJ as informações relativas aos negócios realizados pelo banco durante o mês de janeiro de
1992 (fls. 977 a 1322), bem como às Bolsas de Valores do Rio de Janeiro e São Paulo (fls. 882 a 911), sendo que as
operações realizadas na BM&F já estavam inclusas nos autos às fls. 441 a 443.
4.Diante da informação obtida, no sentido de que o Sr. Jessé trabalhava na mesa de open, a Comissão de Inquérito
2/8

entendeu ser dispensável o seu depoimento, uma vez que o mesmo nada acrescentaria aos fatos já apurados, a
exemplo dos demais, que afirmaram não ter participado das operações com índice de ações objeto do presente
inquérito. Diante disso, mantiveram-se, integralmente, os termos do Relatório de Instrução (fls. 447 a 474 e
"Cumprimento de Diligência" - fls. 736 a 741). Com relação aos demais documentos anexados, entendeu a Comissão
que caberia às defesas manifestar-se a respeito.
DA APRECIAÇÃO DA DILIGÊNCIA PELO COLEGIADO
5.Em reunião realizada 03.03.2000, o Colegiado, ao apreciar o cumprimento das diligências, entendeu ser
dispensável o depoimento pessoal do Sr. Jessé Rocha, porque tal dispensa não acarretaria prejuízo a quaisquer das
partes, tendo em vista que o Sr. Jessé, à época, trabalhava na mesa de open, e nada poderia esclarecer
relativamente a este Inquérito. Concedeu-se o prazo de 30 dias, para a manifestação dos acusados já que o objetivo
da diligência havia sido atingido (fls. 1380 e 1393 e 1394).
DA MANIFESTAÇÃO DOS ACUSADOS A RESPEITO DA DILIGÊNCIA
6.Em sua manifestação, o Sr. Sérgio Conrado Quintanilha de Sá ressaltou o fato de que não teriam sido remetidos à
CVM, pelo BANERJ, os documentos relativos à evolução da carteira do Banco, no mês de janeiro de 1992 afirmando
que só se manifestaria após o encaminhamento daqueles documentos (fls. 1396 a 1398).
7.Em despacho exarado às fls. 1400, foi acolhida a solicitação, e determinado ainda que, subsidiariamente, fosse
solicitada às Bolsas de Valores a carteira de ações que se encontravam em custódia em 31.12.91, em nome do
BANERJ, bem como seu valor de mercado.

DO CUMPRIMENTO DA NOVA DILIGÊNCIA
8. A Comissão de Inquérito, em atendimento ao despacho, encaminhou Ofícios à Câmara de Liquidação e Custódia –
CLC e à Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC, que apresentaram as relações das ações que se
encontravam em custódia em 31.12.91 em nome do banco, e também ao BANERJ, que informou o estoque de
valores mobiliários existente na mesma data, apontando as cotações das ações (fls. 1453 e 1454).
9.Após o cumprimento das diligências, conforme relatado, e considerando que as informações deferidas pelo
Colegiado, na sessão de julgamento realizada em 08.07.99, encontravam-se integralmente nos autos, foi concedido,
mais uma vez, o prazo de 30 dias, para que o Sr. Sérgio Conrado Quintanilha de Sá complementasse a respectiva
defesa, bem como que para que os demais acusados tomassem conhecimento dos novos documentos juntados ao
processo, e, querendo, manifestassem-se (fls. 1457).
DA MANIFESTAÇÃO DO REQUERENTE
10.Desta feita, o Sr. Sérgio Conrado Quintanilha de Sá alegou que o BANERJ não teria encaminhado os documentos
relativos ao "movimento de operações realizadas pelo BANERJ no mercado de Índice de Ações – IBOVESPA,
realizadas na BM&F, nos mercados à vista das bolsas de valores" e tão-somente "a evolução da carteira do Banco no
mês de janeiro de 1992". Solicitou, pois, que fosse tomada a aludida providência (fls. 1477 e 1478).
11.Ao analisar a alegação, foi verificado que os documentos reclamados já se encontravam nos autos, razão pela qual
foi indeferido o pedido, nos termos do despacho de fls. 1480, com ciência ao Colegiado (fls. 1488) e devolvido ao
indiciado o prazo de 3 dias que faltavam, para completar a defesa.
12.Em tal oportunidade, o acusado insistiu em afirmar que teriam faltado, para algumas das operações "a Boleta de
Operações em Bolsa" e que o BANERJ teria deixado de encaminhar as operações realizadas pelo BANERJ – Banco
de Investimento, que integrava a carteira do Grupo BANERJ. Em razão do alegado, pediu que esses documentos
fossem solicitados (fls. 1482 a 1484).
13.Quanto ao mais, assim, alegou basicamente que:
a) os documentos encaminhados com as pertinentes boletas de operações em Bolsa constituiriam prova de que as
operações teriam sido proveitosas ao BANERJ;
b) a leitura dos documentos de fls. 1019, 1032, 1047, 1066, 1073 e 1083 transmitiria a certeza de que, efetivamente,
as operações teriam sido benéficas ao BANERJ;
3/8

c) o depoimento das testemunhas ouvidas teria sido importante, no sentido de ressaltar a correção do Defendente, no
desempenho de suas funções de Diretor.
14.Em novo despacho, foi indeferido o pedido apontado no item 12 deste Relatório, uma vez que, além de não terem
sido indicadas as operações que supostamente estariam faltando, as "boletas" não têm qualquer relevância, para a
comprovação dos negócios investigados, e as informações relativas às operações envolvendo o Banco de
Investimento não fazem parte da decisão do Colegiado, não tendo sido solicitadas anteriormente (fls. 1490).
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2000
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator

VOTO DO RELATOR

INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
Cumpre esclarecer, inicialmente que, no presente caso, não há que se falar em prescrição.
A Lei 9.873/99, que estabelece prazo para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e
indireta, estabelece, em seu art. 1o :
"Art. 1o : Prescreve em cinco anos a ação punitiva da administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do
poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato, ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado."
E o art. 2o da mesma lei cuida das hipóteses de interrupção da prescrição :
"Art. 2o : Interrompe-se a prescrição :
I – pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; (...)"

Vê-se, de tal sorte, que o processo promovido pela CVM logrou interromper a fluência do prazo, eis que diversos
foram os atos persecutórios por parte desta Autarquia, que investigou continuamente os fatos em tela. Assim, foram
expedidas notificações, tanto da instauração do inquérito, quanto para apresentação de defesas, foram feitas
inspeções e tomados diversos depoimentos, alguns dos quais levados a efeito, por conta de solicitação por parte da
defesa do Sr. Sérgio Conrado Quintanilha de Sá.
Não é supérfluo mencionar que, à época da ocorrência dos fatos aqui apurados, a Lei 9.873/99 ainda não estava em
vigor. Tal lei resultou da conversão da Medida Provisória 1.858-17, em face de sua aprovação, pelo Congresso
Nacional. A Medida Provisória que viria a se converter em Lei fora editada, em sua primeira versão, em 1.997,
modificando o Art. 33 da Lei no. 6.385/76, que instituía o prazo prescricional de oito anos para as infrações às normas
legais de incumbência da CVM. E, por sua vez, a disposição prescricional de oito anos surgira, dando nova redação à
Lei no. 6.385 em sua versão original.
Anteriormente a junho de 1997, porém, não havia nenhuma lei que determinasse qualquer prazo prescricional para
irregularidades na órbita de atuação da CVM. Por conseqüência, a regra era a imprescritibilidade, já que a prescrição
é de ser, necessariamente, determinada em lei, não sendo permitido ao administrador abrir mão de seu poder-dever
punitivo.
Diante do silêncio legal, que permaneceu até junho de 1997, implicando a imprescritibilidade até então, tem-se que
4/8

todas as alterações que se lhe sucederam foram benéficas aos indiciados, tanto a primeira, que introduziu o prazo de
oito anos, quanto a atual, que fixa esse mesmo prazo em cinco.
Embora praticados sob a égide da lei anterior, certamente se aplicam ao caso concreto as disposições da lei atual, em
face do princípio da retroatividade benigna.
O caso em questão situar-se-ia, em princípio, ao abrigo do art. 4 o da Lei 9.873/99, porquanto ocorreu anteriormente a
1o de julho de 1998. Porém, conforme expressamente referido no mesmo artigo 4 o, são ressalvadas as hipóteses de
interrupção da prescrição, nos termos do Art. 2o. Ora, o prazo em questão foi interrompido diversas vezes, podendo
até mesmo ser dito que a investigação fluiu continuamente, do que se conclui que a prescrição não logrou ser
atingida, e o processo prossegue em seu curso, e é válido.

DEMAIS RAZÕES DE MÉRITO

Com relação às diligências deferidas a pedido do Sr. Sérgio Conrado Quintanilha de Sá, é de se estranhar a atitude do
Requerente. Se, por um lado, ele foi por demais insistente, ao exigir da CVM a sua produção, de outro, o que se
verifica é que ele sequer se deu ao trabalho de realizar qualquer análise dos documentos colhidos, o que denota a
intenção meramente protelatória das solicitações formuladas.
Deve ser também esclarecido, desde logo, que as operações objeto do presente inquérito não foram escolhidas por
acaso, através da Distribuidora do Banco do Estado do Rio de Janeiro, ora em liquidação extrajudicial, a Banerj
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários no período de janeiro e fevereiro de 1992. Para melhor entender as
peculiaridades de cada uma, faz-se necessário descrevê-las, tal como ocorreram.
No pregão do dia 08.01.92, a Banerj Distribuidora vendeu 200 contratos no Mercado Futuro de Índice de Ações -
IBOVESPA na BM&F, através da Itaú Corretora de Valores S/A, às 10h17min, tendo como comprador a DC Corretora,
que atuou também através da Itaú Corretora, sendo que a reversão ocorreu menos de meia hora depois, das
10h41min às 10h44min, em três negócios.
Posteriormente, em inspeções realizadas na DC Corretora e na Banerj Distribuidora, foi verificado que o cliente da DC
era Hugo Uchoa dos Santos, e quem atuava através da Banerj Distribuidora era o Banco do Estado do Rio de Janeiro
S/A.
Em seguida, em nova investigação envolvendo o comitente Hugo Uchoa dos Santos, descobriu-se que o mesmo não
existia , tratando-se de uma criação do Sr. Manuel Eurico Flores Lisboa, agente autônomo de investimento que
trabalhava internamente na DC Corretora, o qual utilizou, no preenchimento da ficha cadastral, o CPF de seu próprio
pai e número de rua inexistente, próximo ao de sua residência.
Na operação realizada no pregão do dia 10.01.92, a Banerj Distribuidora vendeu para seu comitente, o Banco do
Estado do Rio de Janeiro, 500 contratos às 9h48min, desta feita através da Corretora Liberal, tendo como comprador a
Scalper's Fashion Câmbio Turismo e Viagens Ltda., cliente da DC Corretora, que atuou através da Itaú Corretora,
sendo que a reversão ocorreu menos de uma hora depois, às 10h30min. Deve ser esclarecido que, antes da
recompra, pelo Banco do Estado do Rio de Janeiro, os contratos foram repassados pela Scalper's às 10h26min ao
operador especial da BM&F, Sr. Henrique Metzger, e que a Scalper's, que se encontra desativada desde novembro de
1995, pertencia ao Sr. Edmilson Marques Lana, ex-operador da Corretora Liberal.
Na operação realizada no pregão do dia 28.01.92, o Banco vendeu, do mesmo modo que nas operações
anteriormente descritas, através da Banerj DTVM, 1.000 contratos, das 9h35min às 9h44min, em quatro negócios,
através da Corretora Itaú, tendo como comprador novamente a Scalper's, cliente da DC, que atuou também através
da Itaú, sendo que a reversão ocorreu quase duas horas depois, das 11h19min às 11h21min, em seis negócios.
Desta feita, antes de retornar ao Banco, os contratos também foram repassados pela Scalper's, em horário
imediatamente anterior, aos operadores especiais Srs. Henrique Metzger e Antonio M. de Carvalho B. Vieira, tendo
sido utilizado o mesmo procedimento da operação do dia 10.01.92. Cabe acrescentar que, nesse mesmo dia, o Banco
vendeu mais 250 contratos através da Corretora Performance, e recomprou apenas 5, realizando um pequeno
prejuízo.
5/8

Deve ser enfatizado que a reconstituição dos negócios pela CVM só foi possível, após a realização de várias
inspeções, que abrangeram as corretoras Itaú e DC, a Banerj DTVM e as corretoras de mercadorias Performance e
Trycomm; análise das atuações de Hugo Uchoa dos Santos e Scalper's; tomada de diversos depoimentos; e
diligência promovida por fiscal da CVM, que constatou, in loco a inexistência do endereço de Hugo Uchoa dos Santos,
que, de tal sorte, foi considerado "fantasma".
A respeito das operações, merecem ser feitos os seguintes comentários e observações:
- o Banco, nas três operações, vendeu e depois recomprou os mesmos contratos, sempre com prejuízo;
- os beneficiários foram sempre os clientes da DC Corretora, além dos operadores especiais;
- a DC Corretora, que podia operar diretamente na BM&F, somente nesses três negócios atuou através da Corretora
Itaú;
- o Banco do Estado do Rio de janeiroj operava no mercado de índice geralmente através das corretoras de
mercadorias Performance e Trycomm;
- os clientes da DC não atuavam com habitualidade no mercado de índice, ressaltando-se que a operação realizada
em nome do "fantasma" Hugo foi a única, e a Scalper's só atuou mais uma vez, no período de janeiro e fevereiro de
1992, ou seja, comprando no dia 20 e vendendo no dia 21.02.92, obtendo um pequeno lucro;
- os operadores especiais participaram dos negócios em que a Scapler's atuou e obtiveram sempre o mesmo ganho;
- as operações envolviam valores significativos para o porte dos clientes da DC que, na hipótese de não gerarem
lucro, certamente não teriam condição patrimonial de arcar com o prejuízo.
Diante desses fatos, não resta dúvida de que os três negócios realizados entre o Banco e os clientes da DC Corretora
apresentam características de anormalidade. É racionalmente inconcebível que investidores que atuam num mercado
de alta liquidez, como é o mercado de índice, consigam negociar entre si os mesmos contratos, sem que isso tenha
sido intencional. Para que isso ocorresse, seria necessário que os clientes da DC decidissem comprar e vender a
mesma quantidade de contratos, e no mesmo instante que o Banco. Note-se que os investidores atuavam através de
corretoras diferentes, e que, embora em duas oportunidades, todas as ordens tenham sido passadas à Itaú, em uma
outra, a ordem do Banco do Estado do Rio de Janeiro foi passada à Corretora Liberal.
Como os negócios nesse mercado são realizados na ponta da linha, o que significa que os comitentes acompanham
sua execução ao telefone, é fato incontestável que as ordens tinham que ser passadas ao mesmo tempo, pois quem
determina o momento de sua execução é o cliente, e não a corretora.
A se admitir a coincidência das partes apenas na operação inicial, seria de se esperar que depois os clientes da DC
vendessem os contratos a outros participantes do mercado em horário diferente, e o Banco, por sua vez, recomprasse
os contratos também de outros participantes, em outro horário. Mas o que dizer dos contratos que passaram antes
pelos operadores especiais, e, mesmo assim, acabaram sendo adquiridos pelo Banco do Estado do Rio de Janeiro?
Como conceber tais negócios, senão como o produto de uma estratégia adrede preparada?
Ao se buscar entender o que, de fato, ocorreu, não se pode aceitar que tudo tenha sido obra do acaso. Se as
operações nada tinham de acerto prévio, por que garantiram o lucro aos clientes da DC, sem os expor a qualquer
risco, a ponto de o Banco fazer a recompra justamente dos mesmos contratos? A coincidência na execução das
ordens é inexplicável e inadmissível, sob qualquer aspecto.
Além disso, não mereceu nenhuma explicação convincente o fato de as ordens da DC terem sido, somente naquelas
oportunidades, repassadas à Itaú Corretora, bem como se revelou estranho o fato de o Banco não ter operado através
das corretoras de mercadorias Performance e Trycomm, como costumava fazer.
Todos esses fatos e coincidências teriam sido casuais, ou teriam tido o objetivo de não levantar suspeitas sobre a
legalidade das operações, ocultando seus verdadeiros beneficiários? Por que o Banco esteve sempre na posição
perdedora, se atuava com habitualidade na BM&F? E por que os clientes da DC, apesar de estreantes nesse
mercado, e sequer dispondo de condições financeiras, estiveram sempre do lado ganhador?
O exame de todos os fatos relatados e as questões aqui propostas levam-me à convicção de que as operações em
tela foram não apenas montadas, como minuciosamente executadas, visando à obtenção de vantagem indevida, às
custas do Banco do Estado do Rio de Janeiro. Ora, práticas como as que tais caracterizam-se como operação
fraudulenta e são vedadas pelo item I da Instrução CVM No 8/79, conforme conceituada no seu item II, letra "c".
6/8

Quanto aos autores das operações, não poderiam ser outros, que não, de um lado, o Sr. Sérgio Conrado Quintanilha
de Sá, responsável pela emissão das ordens do Banco do Estado do Rio de Janeiro; e, de outro, os clientes da DC,
beneficiários das operações : Sr. Manuel Eurico Flores Lisboa, responsável pela operação realizada em nome do
fantasma Hugo Uchoa dos Santos, e a Scalper's Fashion Câmbio Turismo e Viagens Ltda., juntamente com seu
sócio-gerente, Edmilson Marques Lana.
No âmbito da DC, as provas apontam também para o Sr. Kiyoshi Yoshikawa da Cunha que, além de afirmar que
atendia ao cliente fantasma na ausência do Sr. Manuel Eurico Flores Lisboa, e de ter retirado o cheque
correspondente ao lucro obtido na operação do dia 08.01.92, era o responsável pela recepção e execução das ordens
da Scalper's. É oportuno esclarecer que o referido cheque foi depositado numa conta corrente aberta em nome da
empresa Odiclau Representações Ltda. no Unibanco.
A Odiclau, conforme declarações prestadas por seu sócio Cláudio Félix de Souza, não tinha representante no Rio de
Janeiro, não mantinha conta corrente em estabelecimento bancário e não reconhecia como legítimo os endossos em
dois cheques sacados contra o Banco do Estado do Rio de Janeiro.
Com relação à participação da Corretora Itaú e de seu diretor Renato Rodrigues Ornelas, discordo da conclusão da
Comissão de Inquérito, no sentido de terem eles sido responsáveis pela distribuição dos negócios, de maneira a
beneficiar a quem bem entendessem, pois, quando o Banco atuou pela corretora Liberal, o resultado foi o mesmo, o
que revela que o esquema não dependia da corretora que executava as ordens no pregão. Entendo que a Comissão
tenha laborado em equívoco, ao deixar de considerar, em sua análise, que no mercado futuro de índice de ações, ao
contrário do que geralmente ocorre no mercado à vista das bolsas de valores, quem determina o momento da
execução das ordens é o investidor, e não a corretora intermediária.
Da mesma forma, não vejo configurada a participação dolosa da Corretora DC, nem de seu diretor Luiz Roberto de
Souza Sampaio no esquema, uma vez que não há nenhuma prova de que tenham obtido qualquer vantagem indevida
com as operações, apesar de a corretora ter dado abrigo a cliente fantasma. Referida prova seria condição
fundamental, para a caracterização da prática de operação fraudulenta.
Quanto ao fato de os negócios questionados terem se mostrado danosos ao Banco do Estado do Rio de Janeiro, e,
conseqüentemente, aos seus acionistas minoritários, devo dizer que a conduta do Sr. Sérgio Conrado Quintanilha de
Sá também se mostrou incompatível com o cargo de administrador de companhia aberta, que ele exercia,
configurando-se tal comportamento em infração ao dever de diligência, previsto no artigo 153 da Lei No 6.404/76.
Assim, com base nos elementos de prova constantes dos autos e levando em conta as circunstâncias em que foram
realizadas as operações, proponho:
I - a condenação, por infração ao disposto no item I, conforme conceituado no item II, letra "c" da Instrução CVM no 8,
de 8 de outubro de 1979 das seguintes pessoas:
a. Sérgio Conrado Quintanilha de Sá à pena de multa no valor de 3.460 UFIR's, equivalentes, nesta data a R$
3.681,78, conforme disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976;
b. Manuel Eurico Flores Lisboa à pena de multa no valor de 3.460 UFIR's, equivalentes, nesta data a R$ 3.681,78,
conforme disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976;
c. Kiyoshi Yoshikawa da Cunha à pena de multa no valor de 3.460 UFIR's, equivalentes, nesta data a R$
3.681,78, conforme disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976;
d. Scalper's Fashion Câmbio Turismo e Viagens Ltda. à pena de multa no valor de 3.460 UFIR's, equivalentes,
nesta data a R$ 3.681,78, conforme disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976;
e) Edmilson Marques Lana à pena de multa no valor de 3.460 UFIR's, equivalentes, nesta data a R$ 3.681,78,
conforme disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976;
II - a condenação, por infração ao disposto no artigo 153 da Lei No 6.404/76, de Sérgio Conrado Quintanilha de Sá à
pena de inabilitação, pelo prazo de 2 (dois) anos para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta ou
de entidade integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, conforme disposto no art. 11, inciso IV, da Lei
no 6.385, de 7 de dezembro de 1976.
III - a absolvição da Itaú Corretora de Valores S/A; a de seu diretor-gerente, Renato Rodrigues Ornelas; e a da DC
Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A, bem como que a de seu diretor Luiz Roberto de Souza Sampaio.
7/8

Proponho, ainda, que cópia dos autos do presente inquérito sejam encaminhados ao Ministério Público.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2000
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR-RELATOR

Voto do Diretor Durval José Soledade Santos :
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho :
Acompanho o voto do Relator.

8/8